Tribunal: TJMT
Processo: 1026276-42.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026276-42.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO - CPF: 460.941.721-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRETENSÃO VOLTADA A DIREITOS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação civil pública, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa de entidade sindical. A demanda originária buscava a suspensão de contratações temporárias, a nulidade de processos seletivos simplificados e a convocação de candidatos aprovados em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade sindical possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública voltada à impugnação de contratações temporárias e à defesa de interesses relacionados à convocação de candidatos aprovados em concurso público, à luz do art. 8º, III, da CF/1988, e do requisito da pertinência temática.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade extraordinária das entidades sindicais, embora constitucionalmente assegurada, exige demonstração de pertinência temática entre a pretensão deduzida e os interesses da categoria representada.

4. A interpretação sistemática e teleológica do art. 8º, III, da CF/1988 não autoriza atuação irrestrita das entidades sindicais na defesa de interesses genéricos ou de terceiros alheios à relação sindical.

5. No caso concreto, o núcleo da pretensão deduzida dirige-se à tutela de direitos subjetivos de candidatos aprovados em concurso público, o que extrapola os interesses diretos da categoria profissional representada.

6. A mera alegação de impacto indireto nas condições de trabalho dos servidores não supre a exigência de vínculo concreto e direto com os interesses coletivos da categoria.

7. A decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sendo legítimo o julgamento singular nos termos do art. 932 do CPC.

8. O agravo interno não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já enfrentadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade ativa das entidades sindicais para a propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre a pretensão deduzida e os interesses da categoria representada. 2. É ilegítima a atuação sindical em demanda cujo objeto se volta predominantemente à tutela de direitos subjetivos de terceiros, como candidatos aprovados em concurso público.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a ação civil pública, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da entidade sindical.

Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo sindicato agravante em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual pretendeu, em síntese, a suspensão de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, a declaração de nulidade de processos seletivos simplificados e a convocação de candidatos aprovados em concurso público, sob o argumento de preterição indevida e afronta aos princípios que regem o ingresso no serviço público.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a demanda, reconheceu a ausência de legitimidade ativa do sindicato para a tutela dos interesses deduzidos na inicial, por entender que a pretensão extrapola os interesses diretos da categoria representada, atingindo direitos subjetivos de terceiros, especialmente candidatos aprovados em certame público, razão pela qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o sindicato interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de legitimidade ampla das entidades sindicais para a defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos da categoria, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, defendendo que a manutenção de contratações temporárias impacta diretamente os interesses dos servidores da saúde.

A decisão monocrática ora agravada, contudo, entendeu que a sentença deveria ser mantida, ao fundamento de que não restou demonstrada a necessária pertinência temática entre os interesses defendidos na ação civil pública e a esfera de representação do sindicato, destacando que o objeto da demanda se volta, primordialmente, à tutela de direitos de candidatos aprovados em concurso público.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo interno, no qual o agravante reitera os argumentos anteriormente deduzidos, insistindo na tese de legitimidade ativa e pugnando pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado provimento à apelação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte agravada sustenta a manutenção da decisão recorrida, reafirmando a ausência de legitimidade ativa do sindicato e a correção da extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada
[1]
, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato para a propositura da ação civil pública, por ausência de pertinência temática.

Nesse contexto, cumpre analisar se a insurgência recursal logra infirmar os fundamentos adotados pelo
decisum
agravado.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria adotado interpretação restritiva do art. 8º, III, da Constituição Federal, defendendo a existência de legitimidade ampla da entidade sindical para a tutela de interesses coletivos e difusos relacionados à categoria, inclusive quanto à preservação do regime jurídico de provimento de cargos públicos.

Todavia, conforme se demonstrará, os argumentos deduzidos não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre assentar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática proferida pelo relator.

Não se presta, contudo, à rediscussão ampla e irrestrita da causa, tampouco constitui instrumento apto à mera reiteração de argumentos já enfrentados e devidamente apreciados.

Com efeito, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que o agravo interno deve conter fundamentação capaz de demonstrar, de forma específica, o desacerto da decisão impugnada, sob pena de manutenção do
decisum
.

No caso concreto, observa-se que o agravante
limita-se
a reproduzir as teses já deduzidas na apelação, sem trazer qualquer elemento novo ou apto a alterar o convencimento anteriormente firmado.

A questão central reside na extensão da legitimidade extraordinária conferida às entidades sindicais pelo art. 8º, III, da Constituição Federal.

Sob a ótica da interpretação literal, o dispositivo constitucional assegura aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

Entretanto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a conjugação dessa norma com os princípios que regem a ação civil pública e com as regras de legitimação processual, notadamente a necessidade de pertinência temática entre a atuação da entidade e os interesses efetivamente tutelados.

Já sob o enfoque teleológico, a finalidade da norma constitucional é assegurar a proteção dos interesses da categoria profissional representada, e não autorizar atuação irrestrita em defesa de interesses genéricos ou de terceiros não vinculados diretamente à relação sindical.

Por fim, a interpretação histórica revela que a ampliação da legitimidade sindical visou fortalecer a representação coletiva, mas sempre dentro dos limites da defesa de interesses próprios da categoria.

No caso dos autos, conforme documentado, a ação civil pública foi proposta com o objetivo de: i) suspender contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso;
ii
) declarar a nulidade de processos seletivos simplificados; e
iii
) assegurar a convocação de candidatos aprovados em concurso público.

Os fatos comprovados indicam que o objeto da demanda transcende os interesses diretos da categoria profissional representada pelo sindicato, alcançando, em realidade, interesses de terceiros, notadamente candidatos aprovados em concurso público.

A parte alega que a manutenção de contratações temporárias comprometeria a estrutura da carreira e as condições de trabalho dos servidores. Contudo, tal alegação, embora relevante, não se mostra suficiente para caracterizar, de forma concreta e direta, a pertinência temática necessária à legitimação extraordinária.

Com base nas provas descritas e nos limites objetivos da demanda, verifica-se que o núcleo do pedido está voltado à defesa de direito subjetivo de candidatos aprovados, o que afasta a legitimidade sindical.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a legitimidade sindical, embora ampla, não é absoluta, exigindo-se a demonstração de vínculo direto entre a pretensão deduzida e os interesses da categoria.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afastado a legitimidade de entidades sindicais para atuar em defesa de interesses de candidatos em concurso público, por ausência de pertinência temática.

No caso em exame, não há elementos que justifiquem a distinção (
distinguish
) em relação a tais precedentes, tampouco fundamentos que autorizem eventual superação (
overruling
) da orientação consolidada.

A decisão agravada, ao negar provimento à apelação, analisou de forma adequada: i) a natureza da pretensão deduzida;
ii
) os limites da legitimidade sindical; e
iii
) a ausência de pertinência temática.

Ademais, observou corretamente a possibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, diante da existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada se
encontra
em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, por conseguinte, a sentença que extinguiu a ação civil pública sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

É como voto.

[1]
STJ;
AgIntREsp
1.833.766; Proc. 2019/0156434-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; DJE 08/09/2023.

STJ - REsp: 1714335 SC 2017/0319561-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018.

N.U 1028397-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 11/04/2023.

N.U 1003043-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025.

TJRJ;
RNec
0019440-38.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Quinta Câmara de Direito Público;
Relª
Desª Rose Marie Pimentel Martins; DORJ 19/04/2024; Pág. 456.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026